Tribunal: TJSP
Processo: 1045900-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias - Tarifa de avaliação de bem – Não houve, no caso, discussão acerca da efetiva prestação ou não dos serviços na petição inicial (mas somente em sede recursal), o que configura inovação recursal, que é vedada – Onerosidade excessiva da tarifa não verificada – Cobrança devida - Ação revisional de contrato parcialmente procedente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias - Tarifa de avaliação de bem – Não houve, no caso, discussão acerca da efetiva prestação ou não dos serviços na petição inicial (mas somente em sede recursal), o que configura inovação recursal, que é vedada – Onerosidade excessiva da tarifa não verificada – Cobrança devida - Ação revisional de contrato parcialmente procedente - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045900-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NEIDE LUCIA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CIFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045900-87.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43289
APEL.No: 1045900-87.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Neide Lúcia de Campos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Cifra S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Tatiana Federighi Saba
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Tarifas bancárias - Tarifa de avaliação de
bem Não houve, no caso, discussão acerca da
efetiva prestação ou não dos serviços na petição
inicial (mas somente em sede recursal), o que
configura inovação recursal, que é vedada

Onerosidade excessiva da tarifa não verificada
Cobrança devida - Ação revisional de contrato
parcialmente procedente - Sentença mantida

Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário para
reconhecer abusiva a cláusula 7 da avença firmada entre as partes (que prevê
a cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos) e
para condenar o Banco-réu a restituir, de forma simples, os valores
indevidamente cobrados relativamente à referida comissão, bem como ao
seguro; sucumbente em maior parte, o Banco-réu foi condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a autora-apelante ser abusiva a cobrança de tarifa
de avaliação de bem, pois tal verba só poderia ser cobrada se o serviço
corresponde tivesse sido prestado, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045900-87.2017.8.26.0100 -Voto no
3
2.1. A sentença recorrida foi publicada na vigência da Lei
no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os ditames da nova
legislação processual civil.
2.2. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo, ao fundamento de haver cobrança ilegal de seguro, de
comissão de permanência cumulada com outros encargos decorrente da mora
e de tarifa de avaliação de bem.
A cobrança da tarifa de avaliação de bem por entidades
financeiras foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixada a seguinte tese:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045900-87.2017.8.26.0100 -Voto no
4
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu tarifa de avaliação de
bem no valor de R$ 1.100,00 e a Corte Superior entendeu pela validade de
sua cobrança. Como não houve, no caso em tela, discussão acerca da efetiva
prestação ou não dos serviços na petição inicial (mas somente em sede
recursal, o que configura inovação recursal), ficando a abusividade alegada
em abstrato, a tarifa é considerada legal. Tampouco se verifica onerosidade
excessiva quanto ao valor cobrado.
Frise-se que a alegação de que não houve a efetiva
prestação dos serviços de avaliação de bem somente foi suscitada nas razões
do recurso de apelação, não podendo, portanto, ser conhecida, por se tratar de
matéria nova, não aventada na petição inicial, sendo vedado à parte inovar
nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045900-87.2017.8.26.0100 -Voto no
5
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe à instancia ad quem inovar a causa, com
invocação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
Subsiste, pois, a sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator